Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-48.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002282-48.2013.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DESPACHO
Vistos,
A advogada Heiridan Nobile, OAB/PR no 10.159 e OAB/SC no 32.104, foi intimada para apresentar as razões recursais do apelante MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ (ID 30349991).
Todavia, decorreu o prazo sem a apresentação das razões (ID 44958994).
Na hipótese de omissão do advogado constituído (ID 25769464), deve ser “oportunizado ao acusado a nomeação de novo defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa” (STJ, HC no 368.272/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016), sem prejuízo de comunicação à OAB/MT para exercício de controle ético sobre a conduta do profissional.
Isso posto, DETERMINA-SE, com urgência:
1) a intimação pessoal de MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ a fim de constituir advogado e apresentar as razões recursais, no prazo legal de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput);
2) se o apelante não constituir advogado no prazo supracitado, ou declarar a impossibilidade de fazê-lo, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública para assumir sua representação processual;
3) após, ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para que apresente as contrarrazões;
4) devolvidos os autos a este. e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção;
5) ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO